Tribunal: TJSP
Processo: 1502677-64.2023.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ana Lucia Fernandes Queiroga
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, na forma do art. 29, "caput" ambos do CP). Sentença Absolutória. Recurso ministerial provido.

I. Caso em exame.
1. Apelação da Acusação contra a r. sentença que absolveu os acusados da imputação delitiva do crime de furto qualificado por concurso de agentes, por atipicidade em razão do reconhecimento do princípio da

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, na forma do art. 29, "caput" ambos do CP). Sentença Absolutória. Recurso ministerial provido.

I. Caso em exame.
1. Apelação da Acusação contra a r. sentença que absolveu os acusados da imputação delitiva do crime de furto qualificado por concurso de agentes, por atipicidade em razão do reconhecimento do princípio da insignificância.

II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser afastado o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

III. Razões de decidir.
3. Afastado o reconhecimento do princípio da insignificância. Valor não desprezível, superior a 10% do valor do salário-mínimo vigente. Circunstâncias do crime que revelam não se tratar a conduta insignificante.
4. Prova de autoria e materialidade. Apelados que foram surpreendidos colocando bens dentro de uma sacola. Abordados após passarem pelo caixa do estabelecimento. Crime tentado, na medida que não alcançaram a parte externa do mercado. Condenação de rigor.
5. Dosimetria.
5.1. Primeira fase: FERNANDA. Pena no mínimo legal. ADRIANO. Elevação de 1/6 pelos maus-antecedentes.
5.2. Segunda fase: FERNANDA. Pena inalterada, a despeito da confissão realizada na fase policial. Inteligência da Súmula 231 do C. STJ. ADRIANO. Dupla reincidência e confissão. Compensação parcial. Pena agravada em 1/6.
5.3. Terceira fase: Reconhecida a forma tentada e diminuição de 1/3 em razão do iter criminis percorrido.

IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso ministerial provido.
7. DADO PROVIMENTO ao recurso ministerial, para reformar a r. sentença de primeiro grau e para JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO PENAL, para condenar FERNANDA CORREA DE FREITAS para condenar FERNANDA CORREA DE FREITAS à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e multa de 06 (seis) dias– multa, no mínimo legal, regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade, por igual lapso temporal, em entidade a ser indicada por ocasião da execução, e por uma pena de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, diante dos requisitos subjetivos demonstrados; e ADRIANO DOS SANTOS à pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 9 (nove) dias-multa, em regime inicial fechado.